Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício dos substituídos processualmente JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO, JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA. O patrono do exequente, no entanto, requer novamente a expedição dos mencionados requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 14506983 ). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto, defiro o pedido de ID 14506983 para retificar a decisão de ID 13450629 e determinar a RETIFICAÇÃO dos RPVs de IDs 14375912 e 14378768 em favor de JOSÉ OLIMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA e a EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO em benefício de JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO, todos com a reserva da verba honorária contratual. À Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPV’S, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para a expedição da mencionada requisição de precatório, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador